Tribunal: TJDFT
Processo: 0723896-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de receptação. Materialidade e autoria. Prova idônea. Dolo de receptar presente. Aquisição de aparelho celular sem a comprovação da origem ilícita. Pedidos de absolvição e de reconhecimento da receptação culposa rejeitados. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 2a Fase. Atenuante da confissão espontânea ausente. Atenuante da menoridade relativa reconhecida sem reflexos na pena intermediária. Impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal. Inteligência da Súmula 231 do STJ. 3a Fase. Pleito de incidência do disposto no art. 180, § 5o, do CP. Réu primário e coisa receptada de pequeno valor. Pena de reclusão substituída pela de detenção (CP, art. 155, § 2o). Recurso conhecido e parcialmente provido.